Tribunal: TJPA
Processo: 0805120-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805120-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANTONIO SOUZA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA CARÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. EXCEÇÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805120-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANTÔNIO SOUZA CABRAL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática, sob o ID n. 9441007, de minha lavra, em que neguei provimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSIVIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o beneficiário se encontrar em cobertura parcial temporária, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998.

2-Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e do art. 133, VI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 9863393, a agravante alegou que se encontra cumprindo com os termos da Lei n. 9.656/1998 e das Resoluções da ANS, justificando que a cláusula contratual que prevê a cobertura parcial temporária até a expiração dos períodos de carência, mostrar-se-ia legal; defendendo, ainda, a subsidiariedade do CDC.

Sustentou, dessa forma, que o procedimento pleiteado teria sido negado, em razão de se encontrar o beneficiário em período de cobertura parcial temporária (CPT), que se caracterizaria por um período de até 24 (vinte e quatro) meses, estabelecido em contrato, pelo qual não teria cobertura do plano em relação a determinados procedimentos e cirurgias até o cumprimento dos prazos de carência, quando referentes a doenças e lesões preexistes, declaradas em formulário próprio.

Narrou, ainda, que o agravado teria declarado ser portador de MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA e ARRITMIA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA; e que estaria ciente da limitação contratual; sendo a sua negativa amparada pelos normativos citados e pela jurisprudência pátria.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 10317032.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Conforme destacado, nas razões deste agravo interno, os argumentos se mantêm os mesmos, nada mudou, que possa infirmar a decisão ora combatida, nesse sentido, limitando-se, em verdade, a reiterar as mesmas alegações expostas no Agravo de Instrumento.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“
In casu,
em se cuidando de operadora de plano de saúde, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sendo oportuno ressaltar que a maioria dos ajustes celebrados entre usuários e prestadoras de serviços de assistência à saúde ocorre por contratos de adesão, atraindo, assim, a incidência do art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.”

...

“§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Por outro lado, a Lei nº 9.656/1998 estabelece disposições a respeito de planos e seguros privados de assistência à saúde, prescrevendo em seu art. 11, a respeito da proibição de exclusão de cobertura de doenças e lesões preexistentes, porém prevendo prazo de carência,
in verbis:

“Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS.”

Cito, ainda, o art. 12 da citada lei:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

...

V - quando fixar períodos de carência:

a)

prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”

Desse modo, partindo das premissas elencadas, vislumbro, conforme já destacado na decisão agravada, que se cuida de procedimento de urgência, tendo o médico assistente, Dr. Eduardo Furtado de Mendonça Neto, concluído pela necessidade urgente de “implante de DESFIBRILADOR INTERNO, PLACAS E ELETRODOS, IMPLANTE DE ESTIMULADOR CARDÍACO ARTIFICIAL MULTISSÍTIO e OPME GENÉRICO OPME, face ao risco de morte súbita em razão do quadro de pré-sincope do autor”.

Assim, em se tratando de procedimento de urgência, qualquer carência ou cobertura parcial temporária deverá ser afastada, nos termos do mencionado art. 12 da Lei n. 9.656/1998.

Coadunado a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE ESTÔMAGO E ESÔFAGO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) INOPONÍVEL AO CARÁTER PERMANENTE E URGENTE DO TRATAMENTO NECESSITADO PELA PARTE AGRAVADA, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie, verifica-se que a parte autora/agravada é portadora de neoplasia maligna no estomago e esôfago, necessitando, indubitavelmente, de tratamento urgente e específico, recomendado por médico especialista, conforme consta nos autos, inclusive cooperado à própria parte agravante, eis porque a imprescindibilidade de assegurar um tratamento ágil e efetivo, justificando a tutela antecipada conferida, nos termos da jurisprudência do STJ. Na espécie, verifica-se que a parte autora/agravada é portadora de neoplasia maligna no estomago e esôfago, necessitando, indubitavelmente, de tratamento urgente e específico, recomendado por médico especialista, conforme consta nos autos, inclusive cooperado à própria parte agravante, eis porque a imprescindibilidade de assegurar um tratamento.” (2563916, 2563916, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-12).

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÂO DE STENT CIRURGICO. RICO DE VIDA DO AUTOR. RECUSA NO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CPT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). A RECUSA DA APELANTE EM DAR COBERTURA ÀS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS PROCEDIMENTOS SE AFIGURA ABUSIVA E ILEGAL, CONSIDERANDO QUE O CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO FOI ATESTADO POR MÉDICO DO HOSPITAL CONVENIADO AO PLANO. A NEGATIVA DE COBERTURA É MANIFESTAMENTE ILÍCITA. SEQUER A ALEGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PODE SER ACEITA, POIS NO CASO DE RISCO À SAÚDE, COMO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, NÃO SE PODE RECUSAR OU MESMO LIMITAR O PERÍODO DE INTERNAÇÃO, CONSTITUINDO PRÁTICA ABUSIVA, FUNDADA NO ABUSO DO PODER ECONÔMICO EM DETRIMENTO DA DEFESA E DO RESPEITO AO CONSUMIDOR. O DANO MORAL A SER REPARADO DIZ RESPEITO À ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO SOFRIDAS PELO RECORRIDO COM A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO, VENDO-SE OBRIGADO A RECORRER AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), MESMO PAGANDO PELO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUDO ISSO, ALIADO AO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, CERTAMENTE LHE GEROU ABALOS PSICOLÓGICOS. VALO ARBITRADO CORRETAMENTE. APELAÇÃO NÃO SE PRESTA A PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS, O QUE TEM CABIMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (2018.02637587-73, 193.072, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de outubro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/11/2022